Tribunal: TRF3
Processo: 5022879-31.2017.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
327/779)

5022879-31.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

REMESSA OFICIAL. LAUDÊMIO. ATRASO NA AVERBAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. MULTA. PERCENTUAL. DECRETO-LEI No 9.760/1946. ALTERAÇÃO POR LEI POSTERIOR. DATA DO FATO. CORREÇÃO EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE.

I. A transferência das obrigações enfitêuticas faz-se mediante averbação, na Secretaria do Patrimônio da União - SPU, do título de aquisição devidamente transcrito no Registro de Imóveis, cabendo ao adquirente requerer a transferência das obrigações enfitêuticas para seu nome no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do imóvel, nos termos da redação original do §2o do artigo 116 do Decreto-Lei no 9.760/1946.

II. No presente caso, a parte impetrante não se opõe à imposição de multa, no entanto, pleiteia a sua aplicação no percentual de 0,05% (cinco centésimos por cento), em substituição ao montante de 0,5% (cinquenta centésimos por cento), instituído pela Lei no 13.465/2017, que alterou a redação do §2o do artigo 116 do Decreto-Lei no 9.760/1946.

III. Nessa esteira, restando comprovado que a transcrição da cessão de direitos foi formalizada em 15/08/2014, conclui-se que a pena aplicada deve seguir o disposto no §2o do artigo 116 do Decreto-Lei no 9.760/1946 antes da alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, ou seja, a alíquota não pode ultrapassar o percentual de 0,05%, pois a legislação posterior não tem o condão de alterar o valor da multa por fato já ocorrido.

IV. Ademais, verifica-se que a própria autoridade impetrada reconheceu o direito da parte impetrante e efetuou a correção do valor cobrado administrativamente.

V. Remessa oficial a que se nega provimento.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5022879-31.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

PARTE AUTORA: RAFAEL PANIZZA LEUTZ, CRISTIANE GIROTTO DE SOUZA PANIZZA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: CELIO LUIS GALVAO NAVARRO - SP358683-A, CARLA SUELI DOS SANTOS - SP132545-A

Advogados do(a) PARTE AUTORA: CELIO LUIS GALVAO NAVARRO - SP358683-A, CARLA SUELI DOS SANTOS - SP132545-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5022879-31.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

PARTE AUTORA: RAFAEL PANIZZA LEUTZ, CRISTIANE GIROTTO DE SOUZA PANIZZA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: CELIO LUIS GALVAO NAVARRO - SP358683-A, CARLA SUELI DOS SANTOS - SP132545-A

Advogados do(a) PARTE AUTORA: CELIO LUIS GALVAO NAVARRO - SP358683-A, CARLA SUELI DOS SANTOS - SP132545-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rafael Panizza Leutz e Cristiane Girotto de Souza Panizza objetivando a suspensão da cobrança da multa referente ao atraso na averbação da transferência do imóvel cadastrado na Secretaria do Patrimônio da União - SPU sob o Registro Imobiliário Patrimonial – RIP no 7047 0102948-77.

A r. sentença monocrática julgou procedente o pedido, concedendo a segurança para assegurar à parte impetrante o direito de recolhimento de multa calculada sob a alíquota de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o terreno e benfeitorias nele existentes, nos termos da redação original do artigo 116, § 2o do Decreto-Lei no 9.760/46. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios. Foi determinado o reexame necessário.

Sem recurso voluntário, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo prosseguimento do feito.

Este é o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5022879-31.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

PARTE AUTORA: RAFAEL PANIZZA LEUTZ, CRISTIANE GIROTTO DE SOUZA PANIZZA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: CELIO LUIS GALVAO NAVARRO - SP358683-A, CARLA SUELI DOS SANTOS - SP132545-A

Advogados do(a) PARTE AUTORA: CELIO LUIS GALVAO NAVARRO - SP358683-A, CARLA SUELI DOS SANTOS - SP132545-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame do mérito.

O artigo 116 do Decreto-Lei no 9.760/1946, na redação vigente ao tempo dos fatos, assim previa:

Art. 116. Efetuada a transação e transcrito o título no Registro de Imóveis, o adquirente, exibindo os documentos comprobatórios, deverá requerer, no prazo de 60 (sessenta) dias, que para o seu nome se transfiram as obrigações enfitêuticas.

§ 1o A transferência das obrigações será feita mediante averbação, no órgão local do S.P.U., do título de aquisição devidamente transcrito no Registro de Imóveis, ou, em caso de transmissão parcial do terreno, mediante termo.

§ 2o O adquirente ficará sujeito à multa 0,05% (cinco centésimos por cento), por mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele existentes, se não requerer a transferência dentro do prazo estipulado no presente artigo.

Como se vê, a transferência das obrigações enfitêuticas faz-se mediante averbação, na Secretaria do Patrimônio da União - SPU, do título de aquisição devidamente transcrito no Registro de Imóveis, cabendo ao adquirente requerer a transferência das obrigações enfitêuticas para seu nome no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do imóvel.

No presente caso, a parte impetrante não se opõe à imposição de multa, no entanto, pleiteia a sua aplicação no percentual de 0,05% (cinco centésimos por cento), em substituição ao montante de 0,5% (cinquenta centésimos por cento), instituído pela Lei no 13.465/2017, que alterou a redação do §2o do artigo 116 do Decreto-Lei no 9.760/1946.

Nessa esteira, restando comprovado que a transcrição da cessão de direitos foi formalizada em 15/08/2014, conclui-se que a pena aplicada deve seguir o disposto no §2o do artigo 116 do Decreto-Lei no 9.760/1946 antes da alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, ou seja, a alíquota não pode ultrapassar o percentual de 0,05%, pois a legislação posterior não tem o condão de alterar o valor da multa por fato já ocorrido.

Ademais, verifica-se que a própria autoridade impetrada reconheceu o direito da parte impetrante e efetuou a correção do valor cobrado administrativamente.

Desta forma, a parte impetrante faz jus à concessão da segurança requerida.

Isto posto, nego provimento à remessa oficial, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

Oficie-se a autoridade impetrada, encaminhando-se cópia da presente decisão.

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.

É como voto.

E M E N T A

REMESSA OFICIAL. LAUDÊMIO. ATRASO NA AVERBAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. MULTA. PERCENTUAL. DECRETO-LEI No 9.760/1946. ALTERAÇÃO POR LEI POSTERIOR. DATA DO FATO. CORREÇÃO EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE.

I. A transferência das obrigações enfitêuticas faz-se mediante averbação, na Secretaria do Patrimônio da União - SPU, do título de aquisição devidamente transcrito no Registro de Imóveis, cabendo ao adquirente requerer a transferência das obrigações enfitêuticas para seu nome no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do imóvel, nos termos da redação original do §2o do artigo 116 do Decreto-Lei no 9.760/1946.

II. No presente caso, a parte impetrante não se opõe à imposição de multa, no entanto, pleiteia a sua aplicação no percentual de 0,05% (cinco centésimos por cento), em substituição ao montante de 0,5% (cinquenta centésimos por cento), instituído pela Lei no 13.465/2017, que alterou a redação do §2o do artigo 116 do Decreto-Lei no 9.760/1946.

III. Nessa esteira, restando comprovado que a transcrição da cessão de direitos foi formalizada em 15/08/2014, conclui-se que a pena aplicada deve seguir o disposto no §2o do artigo 116 do Decreto-Lei no 9.760/1946 antes da alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, ou seja, a alíquota não pode ultrapassar o percentual de 0,05%, pois a legislação posterior não tem o condão de alterar o valor da multa por fato já ocorrido.

IV. Ademais, verifica-se que a própria autoridade impetrada reconheceu o direito da parte impetrante e efetuou a correção do valor cobrado administrativamente.

V. Remessa oficial a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.